Tribunal: STF
Processo: ARE 1372077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. DIREITO RECONHECIDO POR ATO DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. ATO COMPOSTO. NECESSIDADE DE CHANCELA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA EXEQUIBILIDADE. COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL. MILITAR DA RESERVA. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EVIDENCIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. RECUSA/OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.



    - A edição da Medida Provisória Estadual no 2, de 1o/2/2019, convertida na Lei Estadual no 3.462, de 2019, suspendeu pelo prazo de 24 meses a concessão de progressões funcionais previstas nas leis dos diversos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual, de modo que a conjecturada omissão em analisar os pleitos relativos à progressão, que se consubstanciava em ato de trato sucessivo, deixou de existir após a edição da referida medida, porquanto vedou-se, por lei, a implementação de progressão e até mesmo o prosseguimento aos procedimentos conducentes à concessão dos respectivos benefícios.



    - Tendo a parte impetrante preenchido os requisitos exigidos pela Lei 2.808/2013, tem direito líquido e certo a evolução funcional. Direito reconhecido administrativamente. 



    - Ação mandamental conhecida vez que a parte impetrante é "da reserva", estando nas exceções previstas na Lei Estadual n. 3.462/2019 (art. 1º, § 2º, II). 



    - Publicação da Portaria pelo Comandante da Polícia Militar, seguida de ofício comunicando o Governo. Ofícios que tramitaram via SGD - Sistema de Gestão de Demandas, sistema que gerencia correspondências internas. Ato composto aperfeiçoado, existente, válido e eficaz. 



    - Denegação da ordem ao que se refere ao pagamento de valores retroativos. Efeitos patrimoniais produzidos em momento que precede a data da impetração do mandado de segurança não são alcançados pela presente decisão que o concede, tal como prescreve a Lei nº 12.016/2009, cujo art. 14, § 4º, impõe essa limitação de ordem temporal (súmula 271, do STF). 



    - Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida parcialmente”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput, 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme visto, a pretensão do impetrante é a ultimação de atos administrativos que possibilitarão a efetivação de sua progressão funcional para o nível de referência letra “J”, como MODIFICAÇÃO IMEDIATA com efeitos financeiros a partir da implementação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que afirma ter sido concedida pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, conforme Boletim Geral n. 076/2018 e Portaria n. 103/2018-SAMP/DGP.



    Compulsando a documentação acostada ao feito e, ainda, nos termos da impetração, não se vislumbra a publicação da referida portaria no Diário Oficial do Estado do Tocantins.



    Acerca da implementação, no bojo da progressão na carreira, consoante a regra do art. 2º, em seus incisos I, II, VI, VIII, da Lei no 2.822, de 30 de dezembro de 2013, como também consoante redação do art. 10, da Lei no 2.822, de 30 de dezembro de 2013, dispõe sobre a carreira e o subsídio dos Bombeiros Militares do Estado do Tocantins:



    (...)



    Infere-se, assim, que a progressão foi conferida por autoridade competente, mas não consta sua publicação no D.O.E.



    Sabe-se que a publicidade dos atos administrativos, prevista no artigo 37, da Constituição Federal, deve ocorrer mediante veiculação em órgão oficial, ou seja, no Diário Oficial do Estado do Tocantins.



    Se inexiste nos autos a publicação da Portaria no DOE, torna-se inviável a concessão da progressão, e, por mais que se argumente que o presente Mandado de Segurança vise tão somente a publicação da progressão deferida por Portaria no Diário Oficial do Estado, na prática, o provimento almejado implicará implementação da progressão em folha de pagamento, eis que o pedido do impetrante é neste sentido, conforme acima explicitado.



    A Medida Provisória Estadual no 2, de 1º/2/2019, publicada no D.O.E. no 5.291, de 1º/2/2019, convertida na Lei Estadual no 3.462, de 2019, publicada no D.O.E. no 5.345, de 25/4/2019, suspendeu as progressões funcionais previstas nas leis dos diversos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual foram pelo prazo de 24 meses (artigo 1o, inciso II, e § 1o). 



    (...)



    Contudo, há que se ressaltar que c o Impetrante foi transferido para a reserva por tempo de contribuição, consoante evidencia o Demonstrativo de Pagamento acostado ao evento 01, CHEQ5, sendo necessária a aplicabilidade da exceção prevista na Lei Estadual nº 3.462/2019.



    (...)



    Portanto, o impetrante está no rol dos sujeitos não alcançados pela norma, logo, o pleito de implementação da evolução funcional deve ser concedido. Nesta senda, resta inequívoca a violação do direito líquido e certo do impetrante às progressões pleiteadas, razão que impõe a concessão da segurança para fazer valer o direito outrora reconhecido pelo competente Órgão de Cúpula da Polícia Civil.



    Ademais, em que pese o manifesto reconhecimento do direito do servidor, a autoridade coatora é omissa quanto a sua implementação, alegando, em sede de informações, essencialmente, inexistência de disponibilidade financeira para efetivar a progressão, fundamento este que não encontra amparo na legislação vigente, tampouco na jurisprudência, porquanto ser dever do gestor incluir as despesas dessa natureza no orçamento.



    Comprovada, portanto, a violação de direito do requerente."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente